Tribunal: TJPA
Processo: 0860801-22.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860801-22.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: TANIA MARIA LIMA DA VEIGA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS POR AMBAS AS PARTES.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 1.500,00.
RECURSOs CONHECIDOs, sendo DESPROVIDO o apelo do banco e provido o recurso interposto pela autora, À UNANIMIDADE.

1.

Apelação da instituição financeira.

1.1.

No caso concreto restou evidenciada configuração de ato ilícito por parte do Banco. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Regularidade na contratação e legalidade da negativação não comprovadas.

1.2.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes acarreta dano moral indenizável.

1.3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

2.

Apelação da autora.

2.1.

A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Necessária majoração da indenização para R$5.000,00 (cinco mil reais) a fim de atender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e se adequar aos danos suportados e precedentes deste Tribunal.

2.2.

Recurso da autora conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER os apelos, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso do Banco, e DANDO PROVIMENTO a apelação da demandante, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação cível, ambos interpostos em face de sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais (proc. Nº 0860801-22.20218.814.0301), tramitada na 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, demanda ajuizada por TANIA MARA LIMA VEIGA em face de BANCO BRADESCO S/A.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido da parte autora, para DECLARAR a inexistência de débito relativo ao contrato nº 177487552000072CT e CONDENAR A RÉ a pagar a quantia de R$-1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de danos morais, com juros de 1% ao mês e correção monetária, com adoção do INPC, ambos contados partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ), pelo que julgo extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, I do NCPC).

Na forma do artigo 86 do CPC, condeno a parte requerida a arcar com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, a secretaria deve tomar as seguintes providências: a) aguarde-se o prazo estabelecido em lei para o início do cumprimento de sentença; b) após o escoamento do prazo, com ou sem manifestação, devidamente certificada, retornem-me os autos conclusos.”

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

No apelo do Banco Bradesco S.A. foi defendido a inexistência de ato ilícito imputável à instituição financeira, tendo em vista o inadimplemento da obrigação do devedor por um serviço efetivamente contratado e usufruído, sendo, consequentemente, devida a restrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Sustentou, ainda ausência de provas quanto à ocorrência dos danos morais alegados pelo apelado, bem como a necessidade de redução do valor da indenização a esse título.

Na apelação da autora, a irresignação se restringiu quanto valor da indenização por danos morais, requerendo a reforma da sentença apenas para majorar o
quantum
indenizatório.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento da sessão virtual.

Belém, 28 de fevereiro de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos dois recursos de apelação.

2.

Apelação de BANCO BRADESCO S.A.

O recorrente defende a ausência de falha no serviço, bem como, que não cometeu qualquer irregularidade ao negativar o nome da apelada, na medida em que usufruiu de serviço contratado. Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão. Em verdade, entendo que o recorrente não traz à baila qualquer argumento capaz de infirmar as conclusões adotadas pelo magistrado sentenciante.

Isto porque, diferentemente do que afirma o apelante, não há nenhum documento nos autos que demonstre que os valores em discussão foram efetivamente contratados pela apelada, consequentemente, que a inclusão do débito em cadastros de inadimplentes foi efetivada de forma regular.

Outrossim, como a tese do banco se sustenta na regularidade da contratação e da negativação, o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art. 14 do CDC
[1]
. Isto, na medida em que é entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
[2]
, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do §3, inciso I do citado artigo, cabendo ao réu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
.

No caso dos autos, a inversão do ônus da prova foi determinada pelo magistrado em decisão de ID 6896619, sendo que instado a se manifestar sobre a produção de novas provas, o réu, ora apelante, afirmou a inexistência de provas a serem produzidas (ID 6896632) consequentemente, não se desincumbiu do seu ônus de provar a regularidade da contratação.

Desta forma, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que a cobrança efetuada é de fato devida, considera-se existente a prática de um ilícito, qual seja, a inscrição indevida do nome do autor em cadastro de restrição ao crédito, impondo-se a declaração de inexistência do débito.

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço, no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na inclusão indevida do nome do autor em Cadastro Restritivo de Crédito. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral.

No caso em apreço não são necessárias maiores digressões, pois a inclusão indevida do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito, se trata, consoante jurisprudência maciça, de DANO IN RE IPSA
[3]
, que prescinde de prova, sendo totalmente incabível a alegação de que a ausência de tentativa de solução amigável seria apta a desconstituir os danos causados.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

Com relação à redução do
quantum
indenizatório, entendo não merecer acolhimento o inconformismo do Banco, haja vista que a quantia arbitrada pelo juízo singular foi fixada com moderação, atentando-se às peculiaridades do caso concreto, sem contar que dentro dos parâmetros estabelecidos pelas Turmas de Direito Privado deste Tribunal em situações análogas
[4]
.

3.

Apelação de TÂNIA MARA LIMA VEIGA.

No recurso da autora, o inconformismo gira em torno apenas da quantificação fixada pelo juízo de origem em relação aos danos morais, requerendo sua majoração, sob a justificativa de que teve seu nome inserido em cadastros de restrição de crédito.

De fato, uma das controvérsias enfrentadas pelo direito brasileiro está na definição de valores monetários que compensem danos morais. Seja na doutrina ou na jurisprudência a divergência é infinita. O que se tem é que a condenação não pode ser tão alta que caracterize enriquecimento ilícito nem tão baixa que deixe de ter o efeito pedagógico da punição. Admite-se ainda considerar a capacidade econômica do ofensor e a proporcionalidade entre a ofensa e o dano suportado.

In casu
, observa-se que mesmo sem expressa autorização da demandante, negativou seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, por suposto débito no valor de R$417,54, relativo ao contrato inexistente de nº 177487552000072CT, sendo certo que se trata de dano
in re ipsa
que prescinde de comprovação, não podendo ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil.

Não obstante, analisando os autos, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) deve ser majorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e atender ao caráter satisfativo da vítima e servir punição ao Banco a fim de evitar a reiteração dessa prática ilícita.

Assim, considerando o acima narrado, bem como os precedentes deste Tribunal de Justiça
[5]
sobre situações análogas a esta,
entendo razoável majorar a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$5.000,00 (cinco mil reais) por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto e, consoante fundamentação supra,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação, NEGANDO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo banco, e DANDO
PROVIMENTO ao recurso interposto pela autora
para apenas e tão somente majorar a condenação em danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais). Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

[2]

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO `OPE JUDICIS’ (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.
A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (’ope legis’), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (’ope judicis’), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC.
A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta- se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo).

Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão `ope judicis’ ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão).

Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão `ope judicis’ do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/09/2011). (grifos nossos)

[3]
Precedentes: AgRg no AREsp 821839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016; AgRg no AREsp 838709/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 13/04/2016; REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016; AgRg no AREsp 796447/ RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 16/02/2016; AgRg no REsp 1435412/MA, Rel. Ministro

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016; AgRg no AREsp 729678/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 30/11/2015.

[4]

2018.04312711-77, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES; 2018.03396463-35, 194.697, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES; 2018.03405606-57, 194.628, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

[5]
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL N. 0029827-11.2013.8.14.0301 APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I ADVOGADO: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM APELADO: JACIRENE BATISTA PEREIRA ADVOGADO: EUNICE MARIA MESSIAS DOS SANTOS RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE FAZER PROVA ACERCA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA (ART. 373, II, CPC). APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE MERECE MINORAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O apelante. deixou de juntar qualquer documento que demonstrasse que os serviços bancários questionados foram devidamente contratados pelo consumidor (art. 373, II, CPC).

II - Em casos análogos, conforme compreende a jurisprudência, quando se constata a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, o dano moral é presumido.

III - Todavia, in casu, o valor indenizatório merece ser minorado para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para guardar consonância com julgados em casos similares vedando-se o enriquecimento sem causa e se adequando à proporcionalidade e razoabilidade.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA 00298271120138140301, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 12/07/2022, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2022)

Belém, 26/03/2024